Tribunal: TJSP
Processo: 2310364-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes - Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a impossibilidade dos recorrentes de arcar com o custeio das despesas do processo – Impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento das custas - RECURSO DESPROVIDO.